Tribunal: TJMT
Processo: 1005091-66.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005091-66.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Correção Monetária, Liminar]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ALEXANDRE AUGUSTIN registrado(a) civilmente como ALEXANDRE AUGUSTIN - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CPF: 575.844.351-49 (AGRAVANTE), SEBASTIAO PAULA DO CANTO JUNIOR - CPF: 653.862.481-20 (AGRAVADO), CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA - CPF: 622.127.611-04 (AGRAVADO), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (AGRAVADO), RODOLFO PAULO SCHLATTER - CPF: 390.746.689-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA - CPF: 622.127.611-04 (ADVOGADO), SEBASTIAO PAULA DO CANTO JUNIOR - CPF: 653.862.481-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. ÍNDICES DE CORREÇÃO E JUROS FIXADOS NO TÍTULO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO. TEMA REPETITIVO E LEI SUPERVENIENTE. IRRETROATIVIDADE. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a pretensão de modificação dos critérios de correção monetária e juros de mora fixados no título executivo judicial, mantendo a aplicação do INPC e juros de 1% ao mês.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se (i) a superveniência de tese vinculante do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1368) ou (ii) a edição de legislação posterior (Lei no 14.905/2024) autorizam a alteração dos índices de atualização e juros estabelecidos em título judicial acobertado pela coisa julgada.

III. Razões de decidir

3. A fase de cumprimento de sentença destina-se à satisfação de obrigação já definida em título judicial, sendo vedada a rediscussão de critérios expressamente fixados, sob pena de violação à coisa julgada material.

4. A alteração dos índices de correção monetária e juros de mora definidos no título executivo judicial encontra óbice no art. 502 do CPC e no art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal, que resguardam a estabilidade das decisões judiciais.

5. A tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1368, ao interpretar o art. 406 do Código Civil, aplica-se às hipóteses em que inexistente definição judicial transitada em julgado, não sendo apta a desconstituir título executivo já estabilizado.

6. A superveniência de orientação jurisprudencial vinculante não autoriza a revisão automática de decisões transitadas em julgado, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal (Tema 886), em prestígio à segurança jurídica.

7. A Lei no 14.905/2024, de natureza material, submete-se ao princípio tempus regit actum, não podendo retroagir para atingir situações jurídicas já consolidadas, nem alterar o conteúdo econômico do título judicial.

8. A invocação da natureza de ordem pública dos juros e da correção monetária não afasta a incidência da coisa julgada, uma vez que, após o trânsito em julgado, opera-se a preclusão máxima sobre a matéria decidida.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A superveniência de entendimento jurisprudencial vinculante ou de legislação nova não autoriza a modificação dos critérios de correção monetária e juros de mora fixados em título executivo judicial acobertado pela coisa julgada.

2. A estabilidade das decisões judiciais impede a rediscussão de índices fixados no título em fase de cumprimento de sentença, ainda que se trate de matéria de ordem pública.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ALEXANDRE AUGUSTIN
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0004657-42.2013.8.11.0003, movido por SEBASTIÃO PAULA DO CANTO JÚNIOR E OUTROS.

A decisão agravada (ID 344933362) rejeitou a impugnação do executado veiculada via embargos de declaração, mantendo os critérios de atualização do débito conforme definidos no título executivo (INPC e juros de 1% ao mês) e determinando o prosseguimento dos atos expropriatórios, inclusive com a ordem de apresentação de bens penhoráveis.

Em suas razões recursais (ID 344933357), o Agravante sustenta, em síntese, que o cálculo exequendo deve ser adequado para aplicar a Taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros de mora.

Argumenta que tal aplicação decorre da interpretação do artigo 406 do Código Civil consolidada no Tema 1368 do STJ e ratificada pela recente Lei no 14.905/2024.

Alega que a manutenção dos critérios atuais gera excesso de execução e enriquecimento ilícito, tratando-se de matéria de ordem pública insuscetível de preclusão.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por esta Relatoria em decisão monocrática (ID 346623359), mantida após a rejeição dos Embargos de Declaração opostos pelo Agravante (ID 347291872).

Em contraminuta (ID 350070396), os Agravados pugnam pelo desprovimento do recurso, defendendo a imutabilidade da coisa julgada e a preclusão da matéria, destacando que os índices foram fixados em sentença definitiva proferida há anos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O recurso é cabível e tempestivo, preenchendo os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A questão central submetida à apreciação deste Colegiado consiste em determinar se a superveniência de entendimento jurisprudencial vinculante (Tema 1368 do STJ) ou de legislação nova (Lei no 14.905/2024) autoriza a modificação dos critérios de correção monetária e juros de mora expressamente fixados em título executivo judicial já acobertado pela coisa julgada material.

O magistrado singular, ao proferir a decisão ora recorrida, fundamentou sua rejeição na premissa de que o executado pretendia "rediscutir critérios de atualização e juros já definidos no título executivo judicial, formado há vários anos e estabilizado pela coisa julgada material".

Analisando os autos, verifica-se que o juízo de origem agiu em estrita conformidade com o sistema processual vigente.

Isso porque, a fase de cumprimento de sentença tem por objetivo a satisfação de um direito já reconhecido e liquidado (ou liquidável) conforme parâmetros pré-estabelecidos. O título executivo, conforme narrado nos autos e admitido pelo próprio agravante, fixou a atualização pelo
INPC acrescido de juros de 1% ao mês
.

O Agravante invoca o Tema 1368 do Superior Tribunal de Justiça, cuja tese fixa que "O art. 406 do Código Civil de 2002... deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil".

A pretensão recursal de substituir tais índices pela Taxa SELIC, nesta fase processual, esbarra frontalmente na eficácia preclusiva da coisa julgada.

A aplicação de teses firmadas em recursos repetitivos exige a técnica da distinção (
distinguishing
). O entendimento do STJ aplica-se para interpretar a norma em casos onde a taxa não foi convencionada ou onde não há decisão judicial definitiva em sentido diverso.

No caso em tela, há decisão judicial definitiva.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 886 de Repercussão Geral, fixou o entendimento de que a decisão do STF declarando a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de norma não produz a automática rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Pela mesma ratio decidendi, a fixação de tese pelo STJ em recurso repetitivo não tem o condão de desconstituir, automaticamente, a coisa julgada formada em processos individuais.

Admitir a tese do Agravante implicaria violar o artigo 502 do CPC e o artigo 5o, XXXVI, da Constituição Federal.

A segurança jurídica exige que os litígios tenham fim. Se a cada alteração jurisprudencial ou legislativa fosse permitida a revisão dos títulos judiciais transitados em julgado, a tutela jurisdicional jamais se estabilizaria.

À Lei no 14.905/2024, invocada pelo Agravante, aplica-se o princípio
tempus regit actum
. Embora normas processuais tenham aplicação imediata, as normas de direito material que definem o conteúdo da obrigação (
quantum debeatur
) respeitam o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.

A propósito:

“Direito processual civil. Agravo interno. Cumprimento de sentença. Correção monetária. Índice aplicável. Lei no 14.905/24. Irretroatividade. Tempus regit actum. Nulidade da decisão monocrática. Não configuração. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. Os agravantes alegam nulidade da decisão monocrática por violação ao juiz natural e julgamento colegiado, e no mérito, sustentam excesso de execução pela aplicação do INPC/IBGE como índice de correção monetária, defendendo a retroatividade da Lei no 14.905/24 para que seja aplicado o IPCA-E.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática é nula por violação ao princípio do juiz natural e à exigência de julgamento colegiado; (ii) determinar o índice de correção monetária aplicável a débito judicial sem previsão específica no título executivo, considerando a entrada em vigor da Lei no 14.905/24; e (iii) verificar a possibilidade de aplicação retroativa da Lei no 14.905/24, que estabelece o IPCA como fator de correção.

III. Razões de decidir

3. Não há que se falar em nulidade da decisão monocrática, uma vez que a eventual alegação de prejuízo é sanada pelo posterior julgamento colegiado do agravo interno, que oportuniza a sustentação oral.

4. A Lei no 14.905/2024, que alterou o art. 389 do Código Civil para prever o IPCA como índice de correção monetária padrão, possui natureza de direito material e não pode retroagir para atingir situações jurídicas consolidadas antes de sua entrada em vigor (30.08.2024), em estrita observância ao princípio do tempus regit actum e à segurança jurídica.

5. Conforme a jurisprudência pacífica do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e dos Tribunais Superiores, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC/IBGE) era o índice de correção monetária adequado para débitos judiciais, em casos sem estipulação específica, antes da vigência da Lei no 14.905/2024.

6. A conduta do agravante de utilizar o INPC em seu próprio cálculo de cumprimento de sentença referente aos honorários sucumbenciais, antes da vigência da nova lei, e, em seguida, impugnar o cálculo da parte adversa pelo uso do mesmo índice, configura comportamento contraditório vedado pelo princípio do venire contra factum proprium.

IV. Dispositivo

7. Agravo Interno desprovido.

(N.U 1018204-24.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2025, Publicado no DJE 08/09/2025) (g.n.)

Como bem pontuado na decisão liminar deste recurso (ID 346623359), ainda que se admitisse a aplicação da lei nova para o futuro, tal aplicação não poderia retroagir para alcançar o período de formação do título e de mora anterior, que já se encontram consolidados sob a vigência da norma e da interpretação judicial da época.

No presente caso, a tentativa é de reformar o critério de cálculo de todo o período, o que é inadmissível.

O agravante sustenta que juros e correção monetária são matérias de ordem pública e, portanto, não precluem.

Esta tese merece, no entanto, correção conceitual. Embora sejam matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício
durante o processo de conhecimento
, uma vez que sobre elas recaiu decisão definitiva, opera-se a preclusão consumativa máxima (coisa julgada).

O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que,
fixados os índices na sentença exequenda, não é possível a sua alteração na fase de cumprimento de sentença
, sob pena de ofensa à coisa julgada, ainda que se trate de matéria de ordem pública. A "ordem pública" cede passo à "segurança jurídica" garantida pela coisa julgada.

Diante de todo o exposto, após analise da decisão recorrida com os fundamentos recursais, e, considerando a primazia da coisa julgada sobre a alteração jurisprudencial superveniente, conclui-se que a decisão de primeiro grau é irretocável.

A pretensão do Agravante, na prática, configura uma tentativa de ação rescisória via agravo de instrumento, o que não encontra amparo no ordenamento jurídico pátrio.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026